Tribunal: TJSP
Processo: 1058925-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - Soldado PM de 2a Classe- Reprovação no exame médico- Hipóteses de reprovação previstas no edital que devem interpretadas de acordo com o interesse público- Reprovação no exame médico que só se justifica em caso de enfermidade que impeça ou dificulte o exercício da função- Perícia que concluiu que a curvatura anormal no dedo mínimo direito do autor não impede nem dificulta

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO - Soldado PM de 2a Classe- Reprovação no exame médico- Hipóteses de reprovação previstas no edital que devem interpretadas de acordo com o interesse público- Reprovação no exame médico que só se justifica em caso de enfermidade que impeça ou dificulte o exercício da função- Perícia que concluiu que a curvatura anormal no dedo mínimo direito do autor não impede nem dificulta o exercício da função - Anulação do ato que excluiu o autor do concurso - Recurso voluntário e reexame necessário não providos.